Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018390-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), P. C. A. P. D. Q. - CPF: 104.792.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a concessão de tutela provisória de urgência que determinava o fornecimento mensal de suplemento alimentar específico para criança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da concessão liminar de tutela provisória de urgência para fornecimento de suplemento alimentar, considerando a documentação médica apresentada.

III. Razões de decidir:

3. A documentação médica apresentada revela-se tecnicamente insuficiente para fundamentar o pedido de fornecimento de suplemento alimentar específico. Os elementos probatórios carecem de: i. Descrição pormenorizada do quadro clínico;
ii
.
Justificativa técnico-científica para a impossibilidade de utilização de alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde
;
iii
. Comprovação da imprescindibilidade do insumo específico.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O deferimento de tutela provisória de urgência para fornecimento de insumos de saúde exige documentação médica tecnicamente fundamentada;
2.
A ausência de elementos probatórios robustos impede a concessão liminar de fornecimento de medicamento ou suplemento específico.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022; TJSP, Apelação Cível 1028994-75.2024.8.26.0100, Relator (a): JAIRO BRAZIL, 19a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1042657-57.2025.8.11.004

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor d
a
menor P.C.A.P.D.Q., em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá (MT), deferiu o pedido de tutela
provisória
de urgência
para determinar que os entes estatal e municipal
, no prazo de
5
(cinco) dias,
forneçam mensalmente o
“
Suplemento Alimentar
Aptamil
RR 800
g”
em favor
da criança, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O agravante
argui
a inépcia da petição inicial sob o fundamento de não comprovação do domicílio da parte autora e de pedido genérico
, bem como a falta de interesse processual diante da ausência de prévio requerimento administrativo
e da não demonstração de urgência ou emergência, por se tratar de serviço de saúde eletivo.

S
ustenta

que o
produt
o requerido não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco foi demonstrada a ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS
e, ainda
, que o
laudo médico apresentado é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do insumo solicitado
.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, requer o
seu
provimento para reformar a decisão impugnada.

Subsidiariamente defende o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá (MT), a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, que em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas, bem como que seja determinado prazo razoável para o cumprimento da obrigação por não se tratar de urgência ou emergência e pela necessidade de procedimento licitatório.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

291598861
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.

303460855
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
311323893
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.
1042657-57.2025.8.11.004

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor da menor P.C.A.P.D.Q., em desfavor do ora agravante e do Município de Cuiabá (MT), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os entes estatal e municipal, no prazo de
5
(cinco) dias, forneçam mensalmente o “Suplemento Alimentar
Aptamil
RR 800g” em favor da criança, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

Consta d
a petição inicial
que a criança necessita usar a fórmula láctea
“
Aptamil
RR
”

para garantir seu pleno desenvolvimento.

De início,
n
o que diz respeito à ausência de comprovação do domicílio, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o
s documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa
. Nesse sentido:
(STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/11/2022).

Dessa forma, “
c
omprovante de endereço não constitui documento indispensável à propositura da ação. Suficiente
a
indicação do local da residência, tal qual como efetuada ao ser distribuída a ação
(...)
.
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1028994-75.2024.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024).

Quanto à arguição de que os pedidos autorais são genéricos, verifico que
a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da
exordial
decorre logicamente a conclusão do pedido,
de tal modo que
não restou evidenciado a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC.

De outro giro, apesar de ter sido juntado
aos autos c
omprovante
s
de
que houve diligência
s
por parte do Ministério Público Estadual
perante a
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
e
a

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
, no sentido de adquirir o suplemento alimentar requisitado
, entendo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da parte autora para o fornecimento do insumo requisitado.

Ocorre que,
d
o exame detalhado dos elementos probatórios constantes dos presentes autos, constata-se que a documentação médica apresentada
se

limita

exclusivamente a uma prescrição médica de natureza elementar (
receita médica -
I
d
. 194106196 - p. 60 – autos de origem). Tal documento, caracterizado por sua manifesta insuficiência técnica e
lacunosidade
informativa, revela-se inadequado para satisfazer os requisitos essenciais de um relatório médico qualificado, apto a fundamentar adequadamente uma demanda judicial de tamanha complexidade e relevância social.

A documentação em questão apresenta deficiências estruturais significativas, uma vez que não oferece descrição pormenorizada e cientificamente fundamentada do quadro clínico da paciente, omitindo-se quanto à apresentação de tentativas terapêuticas previamente
implementadas
.

Ademais, o documento carece de justificativa técnica robusta acerca da eventual ineficácia, intolerância ou contraindicação dos produtos farmacêuticos convencionalmente disponibilizados pela rede pública de saúde, elementos estes indispensáveis para a configuração da excepcionalidade que justificaria o fornecimento do
insum
o pleiteado.

A
princípio, a
ausência desses elementos probatórios essenciais constitui óbice intransponível à verificação objetiva e cientificamente embasada da real necessidade do suplemento nutricional
requerido. Tal lacuna documental impossibilita a aferição, com o rigor técnico e
a segurança jurídica necessária
, se o produto farmacêutico em questão
se
reveste, efetivamente, de caráter imprescindível à manutenção adequada do estado nutricional da menor, ou se, alternativamente, poderia ser substituído por fórmula nutricional de disponibilidade regular no Sistema Único de Saúde.

Cumpre destacar que a própria documentação carreada aos autos evidencia que o Ministério Público estadual, no exercício de suas atribuições constitucionais de defesa dos direitos fundamentais, determinou perante o Conselho Tutelar competente a necessária regularização e complementação da documentação médica comprobatória das específicas necessidades de saúde da criança.
A referida
determinação ministerial visava assegurar que constasse no documento médico a devida justificativa científica das fórmulas infantis prescritas, incluindo o diagnóstico médico detalhado e a especificação da quantidade mensal efetivamente necessária ao tratamento da menor. Contudo, verifica-se que os referidos documentos complementares não foram devidamente acostados aos autos principais.

Observa-se, portanto, que a presente questão demanda necessariamente ampla dilação probatória no bojo da ação originária, com a produção de provas técnicas especializadas e a juntada de documentação médica complementar que permita a adequada instrução do feito.

Diante desse cenário de insuficiência probatória, no qual se verifica a necessidade de que se proceda à devida instrução probatória do feito originário, impõe-se como medida juridicamente apropriada a reforma
da
decisão ora impugnada, que determinou liminarmente aos entes públicos requeridos o fornecimento do suplemento alimentar "
Aptamil
".

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE
MATO GROSSO, para
reformar a decisão impugnada, no sentido de indeferir o pedido de antecipação da tutela na ação de originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025